Tribunal: TCU
Processo: 010.126/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício de ato de aposentadoria registrado tacitamente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de aposentadoria de ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e art. 260, §§ 2o e 5o, do Regimento Interno, em: 9.1. reconhecer o registro tácito do ato inicial de aposentadoria de Laura Regina Maia Nobre; 9.2. considerar prejudicada, por perda de objeto, a revisão de ofício do ato em exame; 9.3. dar ciência deste acórdão ao órgão de origem, com a informação de que o relatório e voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.